Tribunal: STF
Processo: HC 106271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles. Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. Precedentes. No caso, não há demonstração de prejuízo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.